Tribunal: TJPA
Processo: 0834765-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834765-98.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: CARLOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CARTULAR. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E EXTRA PETITA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão que anulou sentença de primeiro grau em razão da não apresentação do original da cédula de crédito bancário cartular em ação de busca e apreensão. O embargante alega contradição com precedentes do STJ, omissão quanto à equiparação entre cópia digital e original (art. 425, VI, do CPC e art. 11 da Lei nº 11.419/2006) e julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada incorreu em contradição por exigir a via original do título mesmo diante de cópia digital; (ii) avaliar se houve omissão quanto ao enfrentamento da validade probatória de documentos digitalizados; (iii) examinar se houve julgamento extra petita por ausência de impugnação específica quanto à não apresentação do título original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna ao julgado, entre suas premissas ou entre fundamentos e conclusões, não a divergência com jurisprudência, com as alegações da parte ou com os fatos dos autos.

4. A jurisprudência do STJ exige a apresentação da cédula original quando emitida fisicamente, em atenção ao princípio da cartularidade, salvo prova de emissão eletrônica ou justificativa para a ausência do documento.

5. O acórdão embargado analisou e afastou expressamente a tese de que cópias digitalizadas substituem o original, destacando a existência de assinatura manual e a ausência de demonstração de emissão eletrônica do título.

6. A alegação de julgamento extra petita não procede, pois a ausência do título original é questão de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício por tratar da admissibilidade da ação.

7. O embargante busca rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, não a divergência com jurisprudência ou com o entendimento da parte; 2. É indispensável a apresentação do original da cédula de crédito bancário emitida fisicamente em ações de busca e apreensão, salvo demonstração de emissão eletrônica ou justificativa idônea; 3. A omissão não se configura quando a decisão enfrenta a tese suscitada de forma implícita ou suficiente; 4. A análise de questão de ordem pública, como a ausência de título essencial à admissibilidade da ação, não configura julgamento extra petita.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 11.419/2006, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/11/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1939207/SC, j. 20/06/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1608004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/08/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1777765/MG, j. 22/11/2021; STF, MS nº 29065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1877995/DF, j. 21/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834765-98.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

EMBARGADO: CARLOS DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A em razão do V. Acordão de id. 24638149 que
conheceu e desproveu o agravo interno.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TRADICIONAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para anular a r. sentença de 1º grau ante a necessidade de juntado do título de crédito em original. Alegação de ausência de obrigatoriedade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a obrigatoriedade da apresentação do título original da cédula de crédito bancário como requisito para o processamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.931/2004 prevê que a cédula de crédito bancário, como título de crédito, está sujeita ao princípio da cartularidade, exigindo a apresentação do documento original para garantir sua autenticidade e evitar a circulação indevida.

4. O título, emitido em formato cartular, não foi apresentado em original.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma a necessidade da apresentação do original da cédula em ações fundamentadas na sua força executiva, salvo comprovação de motivo justificado para a ausência.

6. O agravante não apresentou argumentos novos ou elementos aptos a modificar o entendimento da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é requisito indispensável para o processamento de ações de busca e apreensão, em respeito ao princípio da cartularidade e à segurança jurídica; 2. A dispensa da apresentação do título original só se aplica a hipóteses excepcionais, devidamente justificadas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1946423/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 09/11/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1939207/SC, j. 20/06/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800527-38.2019.8.14.0049, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06/06/2022.

Em suas razões recursais (id. 25536480), a parte Embargante alega que a decisão incorreu em contradição ao exigir a juntada da via original da cédula de crédito bancário mesmo diante de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, segundo sua interpretação, teriam flexibilizado tal exigência em casos de juntada de cópia idônea.

Sustenta ainda a existência de omissão, na medida em que o acórdão não teria enfrentado a tese de que documentos digitalizados possuem a mesma força probatória do original, conforme o art. 425, VI, do CPC, e art. 11 da Lei nº 11.419/2006.

Alega, por fim, que a decisão seria extra petita, pois teria decidido além do pedido formulado na inicial e sem impugnação da parte contrária quanto à ausência do título original.

Assim, requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, para que seja afastada a exigência de apresentação da via original e determinado o prosseguimento do feito.

Não houve manifestação aos aclaratórios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, pois inexiste na r. decisão monocrática qualquer vício a ser a ser sanado.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/08/2020
)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

O caso discutido refere-se a ação de busca e apreensão ajuizada com base em cédula de crédito bancário emitida em formato cartular, e cuja sentença de primeiro grau foi anulada por ausência de juntada da via original do título. Interposto agravo interno, o acórdão recorrido negou-lhe provimento, reafirmando a exigência da apresentação da cártula original, em consonância com o princípio da cartularidade e com a jurisprudência dominante do STJ.

O ato embargado foi no sentido de que a via original do título é requisito essencial para instrução válida da ação de busca e apreensão, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas. No caso concreto, constatou-se que o título possui assinatura manual, e não há prova de emissão eletrônica, razão pela qual se manteve a decisão que anulou a sentença por ausência do original.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, não há contradição na decisão embargada, pois o acórdão fundamentou-se de forma coerente e lógica, alinhando-se à jurisprudência do STJ segundo a qual a apresentação do original é exigida para cédulas emitidas fisicamente, conforme o art. 29, §1º, da Lei 10.931/2004.

Também não se verifica omissão, pois a alegação de validade da cópia foi considerada e afastada expressamente no trecho que ressalta a forma de emissão da cártula e a ausência de justificativa para não apresentar o original. A menção à assinatura manual e à distinção entre cédulas cartulares e eletrônicas é suficiente para evidenciar o enfrentamento da tese.

Quanto à alegada decisão extra petita, não procede a alegação. O fundamento relativo à ausência do título original é aspecto de ordem processual que pode ser examinado de ofício pelo juízo, pois se refere à admissibilidade da ação, e não representa julgamento fora dos limites da lide.

Assim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025